Tribunal: TJDFT
Processo: 0024158-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024158-91.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: ELIANA MENDONÇA VILAR TRINDADE AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14431404 – p. 286/289, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por ELIANA MENDONÇA VILAR TRINDADE, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ, em decisão de ID 52848863 – p. 11/21, não conheceu do recurso especial. O STF, por sua vez, através de decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 52848864), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 956.302 (Tema 895). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014